Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 2783/2019
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA – NÃO UTILIZAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI N. 9.497/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2015 – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES QUE MELHOR REFLETEM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO (INPC E IPCA-E – RESP’S PARADIGMAS NS. 149.5146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS (TEMA 905) – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 41-A DA LEI N. 8.213/91 – ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO DES PROVIDO.
1. Nos termos da tese fixada nos paradigmas REsp’s ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza” (Tema 905).
2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
3. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
REINALDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de Agravo Interno proposto contra o decisum de fls. 123/126-TJ, que negou seguimento ao Recurso Especial n. 80.501/2018, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 905 do STJ).
O Agravante alega, em síntese, que a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal proferida nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, não possui efeitos retroativos (ex tunc), em virtude da modulação concedida na Questão de Ordem decidida naqueles autos
Nessa linha, os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de precatórios pelo Poder Público, incidindo INPC ou IPCA até 29/06/2009; o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015; e, posteriormente, o IPCA-E, índices estes os quais se pugnou pela sua aplicação.
Requer o provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Especial.
Sem contrarrazões (fls. 465/471v-TJ).
Às fls. 473474-TJ, foi determinado o sobrestamento do trâmite processual deste recurso, em virtude do efeito suspensivo concedido nos autos dos Embargos de Declaração opostos no paradigma RE 870.947/SE (Tema 810).
Posteriormente, sobreveio o julgamento dos referidos Aclaratórios, retornando os autos conclusos julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
Do não sobrestamento do feito
Saliente-se, de início, que os Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810), processado perante a sistemática de precedentes qualificados, já foram julgados, ocasião em que foram rejeitados, concluindo-se pelo afastamento da pretendida modulação de efeitos da decisão anteriormente prolatada, mantendo-se incólume o acórdão de mérito proferido no indigitado paradigma.
Desse modo, em virtude da ausência de alteração do aresto meritório, já publicado, conclui-se pela possibilidade de os Tribunais aplicarem desde já as teses firmadas pelos Tribunais Superiores.
Aliás, esse foi o entendimento da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, quando do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto contra o aresto proferido no paradigma REsp 1.492.221 – PR (Tema 905/STJ). Com efeito, constou da decisão, in verbis:
“É certo que, na decisão de fls. 2139/2147, atribuí efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário até a publicação do acórdão dos aclaratórios.
Observo, porém, que os quatro embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) conjuntamente com a Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ), pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS, foram rejeitados, sem que houvesse a modulação de efeitos da decisão anteriormente prolatada, em julgamento havido na sessão do Supremo Tribunal Federal de 03/10/2019 (ata publicada em 18/10/2019).
Em consequência, o acórdão de mérito manteve-se hígido, o que já autoriza os Tribunais do País a aplicarem a tese posta, tal qual decidiu o STF, no Plenário e nas Turmas”.
Mérito - Acórdão em conformidade com a tese firmada nos paradigmas REsp’s ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS - Tema 905 do STJ
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No presente caso, discute-se a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária.
Conforme relatado, o Recorrente reitera as alegações vertidas nas razões do Recurso Especial n. 70.955/2018 no sentido de que os efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do referido art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 foram modulados, tendo eficácia prospectiva, isto é, a partir da data de conclusão do julgamento da Questão de Ordem na ADI 4.425/DF (25.03.2015).
Diante desse quadro, teria sido fixada como marco inicial dos efeitos da indigitada declaração de inconstitucionalidade a data de conclusão do julgamento da Questão de Ordem na ADI 4.425/DF, isto é, 25.03.2015, mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
“(i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;
e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015).

O Agravante sustenta, por fim, que no julgamento do paradigma RE 870.947/SE, o STF não se atentou para o trecho do dispositivo do voto vencedor que trata da extensão dos efeitos da modulação feita nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.
Pois bem. Constou do decisum ora agravado que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos precedentes qualificados, julgou os paradigmas REsp’s ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), tendo fixado a tese de que “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
Constou, igualmente, que outra tese firmada nos indigitado recursos, foi a de que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (g.n.)
Nesse contexto, constata-se, pois, que o aresto recorrido observou o posicionamento fixado nos mencionados paradigmas (Tema 905), segundo o qual, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, não é possível a fixação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária, devendo ser aplicados os índices que sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário, in casu, o IPCA-E, por se tratar de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
Por outro lado, no tocante à alegada modulação de efeitos fixada nas ADI’s 4.425/DF e 4.357/DF, revela-se que o aresto recorrido encontra-se novamente em consonância com o Tema 905, porquanto foi fixada a tese de que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”. (g.n.)
Ademais, em Embargos de Declaração opostos no paradigma REsp 1.495.146/MG, julgado em 13/06/2018, concluiu-se pela inexistência de modulação dos efeitos das decisões proferidas ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 905), consoante se depreende da ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que ‘a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório’. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE 870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado.
2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018).

Nesse passo, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual mantenho a conclusão de que o acórdão da Apelação n. 97.504/2017 está em conformidade com a orientação do STJ no Tema 905/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal convocado), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (9o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA